Tribunal: TJSP
Processo: 1008469-25.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JULGAMENTO "EXTRA PETITA"- INOCORRÊNCIA – DEMANDA JULGADA NOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA AJUIZADA PELOS COMPRADORES – POSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO CARACTERIZADO PELO ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA

Ementa:
JULGAMENTO "EXTRA PETITA"- INOCORRÊNCIA – DEMANDA JULGADA NOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA AJUIZADA PELOS COMPRADORES – POSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO CARACTERIZADO PELO ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – DÉBITOS DE IPTU E TAXAS DE CONDOMÍNIO EXIGÍVEIS A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE - LUCROS CESSANTES DE 0,5% AO MÊS INCIDINDO PELO PERÍODO DE ATRASO – SENTENÇA MODIFICADA– RECURSO PROVIDO EM PARTE.